Tribunal: TJBA
Processo: 8021595-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021595-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILMA FELICIANA TRINDADE PIMENTEL Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição de preliminar de ausência de prova pré-constituída e preliminar de necessidade de intimação do Impetrante para desistir do feito em razão da existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a matéria. Não acolhimento. Policial Militar Inativo. Direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%. Direito líquido e certo demonstrado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021595-64.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VILMA FELICIANA TRINDADE PIMENTEL e outros (2) e como Impetrado, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas e conceder a segurança vindicada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.